Tribunal: TJES
Processo: 5009830-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009830-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA DO CARMO DE AQUINO OLIVEIRA
RECORRIDO: ORAL UNIC ODONTOLOGIA SERRA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5009830-82.2025.8.08.0048
Recorrente:
Terezinha do Carmo de Aquino Oliveira
Recorrido:
Oral Unic Odontologia Serra Ltda
Origem:
2º Juizado Especial Cível de Serra/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA ANTES DO INÍCIO EFETIVO DO TRATAMENTO. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO, COM RETENÇÃO APENAS DA CONSULTA INICIAL. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA QUANTO AO DANO MORAL. MERO DESACERTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO CONCRETA A DIREITO DA PERSONALIDADE. ABORRECIMENTO QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO INADIMPLEMENTO/CONTROVÉRSIA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Narra a autora/recorrente que, em 24/11/2023, contratou tratamento odontológico junto à requerida, pagando R$ 2.000,00 a título de entrada. Alegou que, em 05/12/2023, desistiu do contrato por insegurança financeira e falta de transparência, ocasião em que foi informada de que haveria retenção de multa de 10% sobre o valor total do contrato, além de taxa administrativa, restando para devolução apenas R$ 262,00. Requereu, por isso, a restituição integral da quantia paga e indenização por danos morais.

2) No mérito o nobre magistrado reconheceu a relação de consumo e declarou inexigível a cláusula penal, pois o contrato juntado pela própria requerida, sob o id. 83573190, não estava assinado pela consumidora. Ao final julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para

declarar a nulidade da cláusula penal compensatória e condenar a requerida a restituir à autora R$ 1.700,00, já descontado o valor de R$ 300,00 referente à consulta inicial. O pedido de indenização por dano moral foi rejeitado por se entender configurado mero desacerto comercial/contratual, sem violação grave a direito da personalidade.

3) Em suas razões recursais, a autora sustenta que a conduta da recorrida violou os deveres de boa-fé objetiva, informação e transparência, em razão do desencontro de informações, da tentativa frustrada de solução administrativa e da retenção indevida de valores. Afirma que, por ser aposentada e perceber renda mensal de R$ 1.621,00, sofreu intenso desgaste emocional, físico e psicológico, razão pela qual pretende a reforma da sentença para procedência também do pedido de dano moral.

4) A controvérsia recursal é objetiva: definir se a retenção de parte do valor pago pela consumidora, configura, no caso concreto, dano moral indenizável.

5) Neste contexto, portanto, entendo que a indenização extrapatrimonial exige violação concreta a direito da personalidade, não se confundindo com todo e qualquer descumprimento contratual, frustração negocial ou necessidade de buscar solução administrativa ou judicial.

6) No caso concreto, a recorrente sustenta que experimentou desgaste emocional intenso em razão da retenção indevida de valores e da tentativa frustrada de solução administrativa. Todavia, não há nos autos, a partir dos documentos analisados, prova de exposição vexatória, negativação indevida, ameaça, constrangimento público, recusa de atendimento emergencial, agravamento de quadro de saúde, violação à imagem, à honra, à intimidade ou à vida privada.

7) A situação descrita revela conflito contratual decorrente de desistência de tratamento odontológico antes do início efetivo do serviço principal, seguida de divergência acerca dos valores passíveis de retenção. A resposta jurisdicional conferida na origem recompôs adequadamente a esfera patrimonial da autora, com a declaração de nulidade da cláusula penal e a condenação da requerida à restituição do valor retido.

8) A condição econômica da recorrente, embora relevante para a análise da gratuidade da justiça, não transforma automaticamente o desacerto contratual em dano moral indenizável. A indenização extrapatrimonial não decorre da simples vulnerabilidade do consumidor, mas da demonstração de lesão concreta a bem jurídico imaterial.

9)

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

10) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)